Tribunal: TJDFT
Processo: 0709424-79.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0709424-79.2025.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, ROSANGELA SILVA DE ALENCAR APELADO: ROSANGELA SILVA DE ALENCAR, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Nada a prover quanto à petição apresentada pela apelante Caixa de Previdência dos Funcs do Banco do Brasil (Id 79221132), uma vez que relacionada a processo diverso (no 0003415-60.2016.8.07.0001), onde contende com Sandra Drummond de Oliveira Magalhães, conforme exposto na própria petição, além de trazer matéria estranha a esta lide, qual seja, interesse na realização de prova pericial. Desse modo, aguarde-se a sessão de julgamento da 42a Sessão Ordinária Virtual - 8TCV (período de 9/12 a 17/12), em que incluído o presente feito (Id 78700353). Publique-se. Intime-se. Brasília, 4 de dezembro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora